Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702515-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FILIPE ANSELMO DE ARAUJO NETO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de ação busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária que, em virtude da não localização do veículo, determinou ao autor que indicasse novo endereço para cumprimento da liminar. O Agravante, inconformado, salienta que a determinação de comprovar a localização do veículo viola o Decreto-lei 911/69 com as alterações da Lei 13.043/14 e constitui excesso de formalismo e exigência. Colaciona precedentes de jurisprudência em apoio à tese defendida e requer a concessão de tutela recursal para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, ou, alternativamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, postula o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada se impõe diante da possibilidade de extinção do processo, fato que evidencia o perigo de resultado útil do processo. Assim, para garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, defiro o pedido para suspender os efeitos do decisum objeto do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo singular dando ciência desta decisão. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator